Tribunal: TJMT
Processo: 1009923-75.2024.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009923-75.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), FLAVIA MICHELLE FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 509.575.542-49 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. DECISÃO ANULADA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato - os embargos de declaração devem ser acolhidos e a decisão embargada anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que por unanimidade NEGOU PROVIMENTO ao Agravo Interno e manteve a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pelo Município e julgou improcedente a pretensão inicial.

O embargante aduz que a parte autora faz jus ao recebimento do FGTS, férias acrescida do terço constitucional, considerando que o prazo máximo previsto na legislação municipal corresponde a 24 meses, qual foi extrapolado.

Assim, pugna pela reforma do acordão proferido que manteve a sentença que reformou a sentença prolatada pelo juizado de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declarações

1009923-75.2024.8.11.0045

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Flavia Michelle Ferreira Oliveira

Embargada(s):

Município de Lucas do Rio Verde

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão há a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS. Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

Inicialmente, ressalto que é público e notório, tenho reiteradamente decidido que não há ilegalidade nas renovações de contratações pelo Poder Público, desde que haja prova de que o servidor tenha sido previamente aprovado em testes ou processo seletivo.

Porém, também é de notoriedade que os demais Juízes de Direito, membros das Turmas Recursais de Mato Grosso, têm decidido de forma diversa, reconhecendo que havendo renovações sucessivas de contratações de servidores, ainda que tenha sido aprovado em testes ou processos seletivos, tal fato descaracteriza o caráter excepcional, por isso, reconhecem a nulidade das renovações e determinam o pagamento das férias, terço constitucional e FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Sendo assim, não obstante o meu entendimento pessoal, em respeito ao princípio da colegialidade, de que as decisões dos órgãos colegiados devem ser tomadas de forma coletiva, frutos de deliberação e discussão entre diversos julgadores, passarei, por ora em diante, a decidir em conformidade com a maioria destas Turmas Recursais.

Assim, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar o vício contido na decisão colegiada embargada, posto que pautada em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
. (...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007).

Ante o exposto
, reconheço a existência do vício apontado e, por esse motivo,
acolho os presentes Embargos Declaratórios
e DECLARO NULA A DECISÃO EMBARGADA,

ante existência de erro material.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025